Tribunal: TJMT
Processo: 1026061-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026061-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (RECORRENTE), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), MARCOS GUIMARAES DA MATA MACHADO - CPF: 043.491.516-56 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1026061-55.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o

1026061-55.2024.8.11.0001

Recorrentes
: Marcos Guimarães da Mata Machado e Rayanny Livia Miranda Noceti.

Recorridos
: Decolar. com Ltda e Compania Panamena de Aviacion S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE ATESTADO DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM COM DEVOLUÇÃO NO MESMO DIA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do impedimento de embarque em voo internacional por ausência de atestado da vacina contra febre amarela e do extravio temporário de bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação das empresas recorridas acerca da exigência de vacina contra febre amarela; (ii) definir se houve responsabilidade das recorridas pelo extravio temporário da bagagem; e (iii) apurar se os fatos narrados geram direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando houver culpa exclusiva do consumidor.

4.

Restou comprovado nos autos que as empresas fornecedoras informaram previamente, por
e-mail
e demais documentos contratuais, a exigência do certificado internacional de vacinação contra febre amarela com antecedência mínima de 10 (dez) dias, não havendo falha no dever de informação.

5.

A ausência de comprovação da vacinação caracteriza culpa exclusiva dos consumidores, afastando a responsabilidade das fornecedoras pelo impedimento de embarque.

6.

O extravio temporário da bagagem, com devolução no mesmo dia da chegada ao destino final, não gera dano moral indenizável, considerando-se o curto período do ocorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de serviços cumpre o dever de informação ao disponibilizar, de forma clara e antecipada, as exigências sanitárias necessárias para o embarque internacional, não respondendo pelos prejuízos decorrentes da inobservância dessas orientações pelo consumidor, afastando o dever de indenizar.

2.

O extravio temporário da bagagem, com devolução no mesmo dia da chegada ao destino final, não configura situação apta a gerar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1046805-08.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 15/03/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 10121322520198110002, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 16/03/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1026061-55.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o

1026061-55.2024.8.11.0001

Recorrentes
: Marcos Guimarães da Mata Machado e Rayanny Livia Miranda Noceti.

Recorridos
: Decolar. com Ltda e Compania Panamena de Aviacion S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Marcos Guimarães da Mata Machado e Rayanny Livia Miranda Noceti
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
3o

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

256104688): julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que não houve responsabilidade das empresas requeridas quanto aos fatos objetos da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id
. 256104695
)
:

requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 256104695)
:
pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1026061-55.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o

1026061-55.2024.8.11.0001

Recorrentes
: Marcos Guimarães da Mata Machado e Rayanny Livia Miranda Noceti.

Recorridos
: Decolar. com Ltda e Compania Panamena de Aviacion S.A.

VOTO - PRELIMINAR

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se
de recurso inominado interposto por Marcos Guimarães da Mata Machado e Rayanny Livia Miranda Noceti contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelos recorrentes em face de Decolar. com Ltda e Compania Panamena de Aviacion S.A..

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores adquiriram pacote de viagens com destino à Cartagena das Índias (Colômbia), o qual incluía transporte, hospedagem e seguro, pelo valor total de R$ 9.025,00 (nove mil e vinte e cinco reais), com ida prevista para o dia 1o/11/2023 e retorno para 06/11/2023.

O transporte aéreo sairia de Guarulhos/SP com destino a Cartagena das Índias (Colômbia) e conexão no aeroporto internacional de Tocumen (Panamá).

Os consumidores pretendem o reconhecimento de danos morais e materiais, alegando que a falha no dever de informação lhes causou atraso e prejuízo financeiro para usufruir do pacote de viagem adquirido.

Aduzem que não foram informados acerca da exigência de atestado de aplicação da vacina contra a febre amarela para ingressar no território colombiano, com no mínimo 10 (dez) dias entre a da data da aplicação e a chegada ao país.

Sustentam que, num domingo (22/10/2023), ao descobrirem o empecilho, já faltava exatamente 10 (dez) dias para a viagem, razão pela qual não conseguiram atender à exigência, tendo tomado a vacina no dia 23/10/2023, estando aptos para entrar na Colômbia apenas no dia 02/11/2023.

Narram que, embora a vacina não seja exigida pelo Panamá, ao tentar realizar o embarque em Guarulhos-SP, no dia 01/11/2023, foram impedidos, o que impossibilitou de adquirir novas passagens apenas para o trecho Panamá - Colômbia, gerando a necessidade de aquisição de novos bilhetes aéreos, além de perder um dia do pacote adquirido.

Todavia, da análise dos autos e das provas produzidas, conclui-se que o recuso deve ser desprovido a fim de manter a sentença de improcedência, com o acréscimo de fundamentos, posto que não restou comprovado qualquer ato ilícito praticado pelas partes promovidas, ora recorridas. Ao contrário, ficou demonstrada a culpa exclusiva dos consumidores, que não observaram as advertências existentes no contrato, e demais documentos que estipulam e advertem quanto à necessidade de comprovação de ter tomado a vacina contra febre amarela para embarcar ao destino pretendido.

Na sentença, o juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência diante do fato de que as informações e requisitos para ingressar em país estrangeiro devem ser obtidas pelos próprios viajantes, além do que as recorridas disponibilizam em suas plataformas a relação de documentos necessários para o embarque em cada voo dos destinos em que operam e, ainda, que no próprio site Gov.br, também poderiam ser retiradas as informações de embarque e documentos exigidos, principalmente tratando-se de destino internacional.

Constata-se que, além dos argumentos elencados na sentença, é importante destacar que os próprios recorrentes juntaram em sua inicial o e-mail recebido da recorrida Decolar.com, por via do qual existe expressamente e claramente a informação (Id. 256104651):

“Para fazer esta viagem, os

passageiros brasileiros devem

apresentar documentos específicos:

Panamá
(conexão em Cidade do

Panamá):

• Certificado internacional de

vacinação contra febre amarela

(tomada pelo menos 10 dias antes da

data da viagem)

Colômbia
:

• Certificado internacional de

vacinação contra febre amarela

(tomada pelo menos 10 dias antes da

data da viagem)”.

De fato, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, é sabido que a responsabilidade admite excludentes. E uma das excludentes de responsabilidade previstas no próprio Código Consumerista é a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, II:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Havendo comprovação de que, do contrato e demais documentos fornecidos aos consumidores, consta a observação de necessidade de comprovação de vacinação contra febre amarela com antecedência mínima de 10 (dez) dias, não há que se falar em violação ao direito de informação e falha na prestação de serviço, mas sim em culpa exclusiva do consumidor.

Não existindo falha na prestação de serviço e nem ato ilícito praticado pelas partes recorridas, mas culpa exclusiva dos consumidores, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE . AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. CERTIFICADO DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA. INFORMAÇÃO CLARA NO CONTRATO. DEVER DO PASSAGEIRO A REGULAMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS . AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGEM. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO. O artigo 14, § 3o, do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que inexiste defeito no serviço prestado ou quando for culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É dever do passageiro que realizará viagem internacional diligenciar sobre a documentação exigida pelo país de destino e se certificar da regulamentação dos documentos necessários para o embarque. Havendo informação clara no contrato firmado entre as partes sobre a exigência de alguns países da necessidade de certificado de vacinação contra febre amarela, inexiste culpa da agência de viagem por impedimentos ou irregularidades no momento do embarque . Recurso provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046805-08.2023.8 .11.0001, Relator.: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024)”.

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGENS – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR NECESSIDADE DE VACINA – TESE DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELA PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INFORMAÇÕES PRESTADAS – INFORMAÇÃO DE NECESSIDADE DA VACINA EM CONTRATO – INFORMAÇÃO REPLICADA NO VOUCHER DA VIAGEM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – REGRA DE EXPERIÊNCIA COMUM – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, como causa excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade. Havendo comprovação de que no contrato e demais documentos fornecidos ao consumidor constam a observação de que para a viagem, no momento do embarque, seria necessária a comprovação de vacinação contra febre amarela, não há se falar em violação ao direito de informação e falha na prestação do serviço, mas sim em culpa exclusiva do consumidor . Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, mas culpa exclusiva do consumidor, de rigor a improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10121322520198110002 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/03/2021)”.

Por derradeiro, no que tange ao extravio da bagagem, como bem consignado na sentença, considerando a entrega da bagagem no mesmo dia de chegada ao destino final, incabível a indenização moral pretendida, ainda mais tendo em vista que o atraso foi inferior a 04 (quatro) horas.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 20/02/2025